Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-47.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14916 - Fornecimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-47.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DE SOUZA MOTA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MARIA DE SOUZA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800678-47.2023.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358.

APELADO/APELANTE: MARIA DE SOUZA MOTA.

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA – OAB/PA 15.798 e outro.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos interpostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e por MARIA DE SOUZA MOTA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária não recolheu corretamente as custas recursais, mesmo após intimação para fazê-lo em dobro, enquanto a consumidora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A deve ser conhecido, considerando a falta de recolhimento adequado das custas recursais em dobro após intimação; e (ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 é adequado ou deve ser majorado para R$ 10.000,00 conforme pleiteado pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência ou irregularidade, após intimação para complementação em dobro, acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que ocorreu com o recurso da concessionária, que não atendeu à determinação judicial, limitando-se a argumentar pela aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela consumidora, em consonância com os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

5. A pretensão de majoração da indenização para R$ 10.000,00 não encontra respaldo nas circunstâncias do caso, pois o valor já fixado atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A não conhecido, por deserção. Recurso de MARIA DE SOUZA MOTA conhecido e improvido.

Teses de julgamento: "1. É deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada, não efetua o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.759/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 7/4/2025; TJ-RJ, Apelação 00294425520158190042, Relatora Desembargadora Andrea Fortuna Teixeira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
ao recurso de
MARIA DE SOUZA MOTA, para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
, e
NÃO CONHECER
do recurso
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face sua deserção,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800678-47.2023.8.14.0054.

COMARCA:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA / PA.

APELANTE/APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO/APELANTE:
MARIA DE SOUZA MOTA

ADVOGADO:

BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA – OAB/PA 15.798 e outro.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos

por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e MARIA DE SOUZA MOTA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
diante do inconformismo de ambos com a sentença prolatada pelo Juízo do 1º Grau da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Requerido EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) MARIA DE SOUZA MOTA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ 945,20 (novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Nas
razões
da
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
a recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença recorrida, e declarar improcedentes os pleitos iniciais, ou, caso não seja esse o entendimento, seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de 1º grau a patamares condizentes com a jurisprudência local e nacional, referente aos danos morais, por ser questão de direito de justiça.

Nas
razões
da
MARIA DE SOUZA MOTA

a recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação cível, para reformar em parte a sentença recorrida, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
contrarrazões
da
MARIA DE SOUZA MOTA
a recorrida pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Nas
contrarrazões
da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
a recorrida pugna pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos interpostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e por MARIA DE SOUZA MOTA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação, condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A concessionária não recolheu corretamente as custas recursais, mesmo após intimação para fazê-lo em dobro, enquanto a consumidora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A deve ser conhecido, considerando a falta de recolhimento adequado das custas recursais em dobro após intimação; e (ii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 é adequado ou deve ser majorado para R$ 10.000,00 conforme pleiteado pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência ou irregularidade, após intimação para complementação em dobro, acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que ocorreu com o recurso da concessionária, que não atendeu à determinação judicial, limitando-se a argumentar pela aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela consumidora, em consonância com os precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

5. A pretensão de majoração da indenização para R$ 10.000,00 não encontra respaldo nas circunstâncias do caso, pois o valor já fixado atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A não conhecido, por deserção. Recurso de MARIA DE SOUZA MOTA conhecido e improvido
.

Teses de julgamento
: "1. É deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada, não efetua o recolhimento do preparo em dobro no prazo legal. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.759/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 7/4/2025; TJ-RJ, Apelação 00294425520158190042, Relatora Desembargadora Andrea Fortuna Teixeira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/02/2017.

Analisando o recurso interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
não conheço do recurso de apelação cível,
considerando inadmissível face sua deserção.

À
Id. 24487663
determinei a intimação da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas em dobro referente ao recurso interposto, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4º). pois o comprovante juntado nos autos refere-se às custas do Juizado Especial.

À
Id. 24859100 pag. 1/6
, a parte recorrente peticiona aos autos, informando que entende que claramente se trata de uma formalidade exacerbada, uma vez que as custas de R.I. é o dobro do valor da apelação, logo são mais caras, e que a tramitação no primeiro grau foi realizada em confusão de ritos, razões de fato e de direito que justifiquem o deferimento do recurso através do princípio da fungibilidade das formas, não cumprindo o que foi determinado, restando deserto o recurso.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal (em dobro),
restando deserto o recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A isenção das custas processuais prevista no artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 aplica-se tão somente à fase de conhecimento da ação civil pública, não se estendendo à fase de execução. Precedentes.

3. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.443.759/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Analisando o recurso interposto por
MARIA DE SOUZA MOTA

a recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
no caso em questão entendo que o Magistrado agiu corretamente ao arbitrar a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor em razoável e proporcional ao dano sofrido pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AMPLA. SEGURO LAR DOCE LAR NÃO CONTRATADO. COBRANÇA REALIZADA DIRETAMENTE NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DO SEGURO PELA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DA LEI 8.078/90. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR QUE ORA FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00294425520158190042 201600170458, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2017, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/02/2017)

Dito isto, entendo
que a quantia a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (seis mil reais), encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade
.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível, da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, considerando inadmissível face sua deserção, e com base no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de MARIA DE SOUZA MOTA, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025